Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-14.2016.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002526-14.2016.8.11.0028
RECORRENTE: LUIS GONÇALO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30386467) interposto por LUIS GONÇALO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28075498):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, C/C O ART. 298, III, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE EXAME CLÍNICO PARA CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o apelante conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez . Após a vigência das Leis ns. 11.705/08 e 12.760/12, a prova testemunhal e o mero comportamento do agente nas condições descritas no art. 306 do CTB são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.” (Ap 0002526-14.2016.8.11.0028, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação aos arts. 155, 156 e 386, V, todos do CPP, ao argumento ausência de provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 35425475).
Contrarrazões – Id. 37464974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a análise da suposta violação aos arts. 155, 156 e 386, V, todos do CPP, fundada na tese de inexistência de provas suficientes de autoria delitiva para a manutenção da condenação prática do crime de embriaguez ao volante, exige o exame do conjunto fático-probatório do feito, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ART. 291, §1o CTB. AUSÊNCIA DE EMBRIAGUEZ. SÚMULA 7/STJ. BIS IN IDEM NA CARACTERIZAÇÃO DE DOIS DELITOS. TESE NÃO SUSCITADA PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS PROCESSUAIS DA DIALETICIDADE E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. I - No caso, o Tribunal de origem, após ponderada análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu restar configurada a autoria e materialidade delitiva, assim, o revolvimento desta premissa encontra óbice na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. II - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, como pretende a Defesa, para afastar o artigo art. 291, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que o recorrente não estava embriagado, nos termos da Súmula n. 7/STJ. III - O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. Neste caso, a análise se suposto bis in idem não foi apresentado pela defesa em sede de apelação, consistindo inovação recursal nos embargos de declaração, não tendo sido objeto de debates pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de recurso especial, por ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356, ambas STF. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1574736/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIOS JURISPRUDENCIAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. ART. 305 DA LEI N. 9.503/1997. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO NO LOCAL DO ACIDENTE. FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FIRMADO NA CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Quanto à parte da insurgência relativa ao afastamento da incidência da Súmula 7/STJ para que o agravante seja absolvido das imputações atinentes aos crimes de lesão corporal e de deixar de prestar socorro à vítima, tem-se que, para revisar o quanto aferido pelo Tribunal de origem, seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante do referido enunciado sumular. 2. O óbice da Súmula 7 apresenta-se intransponível, pois, no caso, não há como esta Superior Casa de Justiça decidir pela desqualificação das provas, visando à absolvição do agravante, sem, antes, ter de esmerilá-las novamente, tal como já procedido pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de fatos e provas (AgRg no AREsp n. 1.050.147/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2017). (...)” (AgRg no REsp 1718738/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v